Tribunal: TJDFT
Processo: 0716207-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGENCIA. MATÉRIAS E COMUNICADOS PUBLICADOS NA INTERNET. RETIRADA DE CONTEÚDO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
2. Deve-se destacar a relevância ímpar dos princípios relacionados as liberdades de expressão, de imprensa e de comunicação na seara de uma nação democrática, onde prepondera a plena exposição de pensamento em detrimento da prévia censura, o qual, se extrapolado, acarretará na responsabilização civil, penal e/ou administrativa do agente causador do dano, na forma do art. 220 da Constituição. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a liberdade de imprensa não compreende a divulgação de especulações falsas e o eventual excesso acarreta responsabilidade, a posteriori, por dano moral” (AgInt no AREsp n. 1.964.798/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022).
3. No âmbito da rede mundial de computadores (internet), a Lei 12.965/2014 estabelece diretrizes aos usuários, sendo garantido a eles a liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal (art. 3o, I), tendo por objetivo ainda a promoção “do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos” (art. 4o, II).
4. Na situação posta, não se verifica, neste primeiro momento, a probabilidade do direito vindicado, já que os comunicados e as notícias veiculadas trazem em seu bojo fatos que estão sendo apurados administrativamente em entidade custeada por recursos públicos, não se visualizando, por ora, qualquer abuso do direito de informar, o que somente poderá ser apurado após a instauração do contraditório e da regular instrução do feito de origem. Precedentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.